Tribunal: TJMT
Processo: 1025100-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025100-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Indenização por Dano Material, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NEDINO BARBOZA DE OLIVEIRA - CPF: 111.572.911-04 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação declaratória, para reconhecer o direito de servidor público estadual ao abono de permanência desde 01/03/2017, data em que implementados os requisitos para aposentadoria voluntária, com condenação ao pagamento das parcelas retroativas até 12/07/2022, acrescidas dos consectários legais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) definir o termo inicial do abono de permanência; e (ii) verificar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF, é devido ao servidor que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade.

4. Comprovado nos autos que os requisitos foram preenchidos em 01/03/2017, inclusive reconhecidos em âmbito administrativo, é devido o pagamento desde essa data, independentemente de requerimento específico.

5. O abono de permanência configura prestação de trato sucessivo. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

6. Proposta a demanda em 10/07/2023, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 10/07/2018, mantido o direito ao benefício desde 01/03/2017, com pagamento das parcelas não prescritas até 12/07/2022.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

8. Em remessa necessária, sentença retificada em parte.

Tese de julgamento: 1. O abono de permanência é devido desde a data em que o servidor implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e permanece em atividade, independentemente de requerimento administrativo. 2. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, incide prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 40, § 19; CPC, art. 487, I; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 85/STJ; STF - ARE: 1504857 SP, Relator.: Min. André Mendonça, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma; STF - ARE: 1310677 SC 5005518-20.2018.4.04 .7205, Relator.: Nunes Marques, Data de Julgamento: 03/08/2021; STJ - AgRg no REsp: 404605 SP 2002/0003112-4, Relator.: Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado Do TJ/SP), Data de Julgamento: 03/05/2011; TJ-MT - AC: 10589082920208110041, Relator.: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais
n. 1025100-28.2023.8.11.0041, ajuizada por
NEDINO BARBOZA DE OLIVEIRA
.

Na sentença recorrida, o juiz singular julgou procedentes os pedidos, declarando o direito do autor ao abono de permanência desde 01/03/2017 e condenando o Estado ao pagamento dos valores retroativos correspondentes ao período de 01/03/2017 (data de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária) a 12/07/2022 (data do requerimento administrativo), acrescidos de correção monetária e juros, nos termos ali fixados, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante sustenta que, embora o abono de permanência seja devido ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, no caso concreto houve desistência expressa do primeiro requerimento administrativo, formulada em 11/02/2019, mediante pedido de arquivamento do processo administrativo.

Assevera que novo requerimento administrativo foi apresentado apenas em 12/07/2022, ocasião em que o servidor demonstrou novamente interesse no recebimento do benefício, tendo o abono sido implantado com efeitos retroativos a essa data.

Argumenta que, conforme o art. 1o do Decreto Federal n. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados do ato ou fato do qual se originarem, razão pela qual estariam prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, ocorrido em 10/07/2023.

Destaca que o abono de permanência possui natureza de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, permanecendo íntegro o fundo de direito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o termo inicial do abono de permanência em 12/07/2022, bem como para que seja reconhecida a prescrição quinquenal, afastando-se a condenação ao pagamento das parcelas anteriores a 10/07/2018.

Em contrarrazões,
Nedino Barboza de Oliveira
pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que implementou os requisitos para o abono de permanência em 01/03/2017, conforme reconhecimento administrativo. Afirma serem improcedentes as alegações de desistência, prescrição e limitação dos efeitos financeiros ao ano de 2022, defendendo que eventual atraso na concessão do benefício decorreu de falhas atribuíveis à própria Administração (ID 341297371).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 342403372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou procedente a ação declaratória ajuizada por Nedino Barboza de Oliveira, servidor público estadual desde 21/11/1983, visando ao reconhecimento do direito ao abono de permanência a partir de 01/03/2017 — data em que implementados os requisitos para aposentadoria voluntária — bem como à condenação ao pagamento das parcelas retroativas até a efetiva implantação administrativa.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), para: (i) declarar o direito do autor ao abono de permanência desde 01/03/2017; e (ii) condenar o ente estatal ao pagamento das parcelas retroativas correspondentes ao período de 01/03/2017 a 12/07/2022, acrescidas dos consectários legais (ID 341297367).

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, a: (i) definição do termo inicial do abono de permanência; e (ii) incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

1. Do termo inicial do abono de permanência

O abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional no 41/2003, que alterou a redação do art. 40 da Constituição Federal, acrescendo-lhe o § 19. Trata-se de vantagem pecuniária devida ao servidor que, uma vez preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade:

"§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II."

No caso concreto, consta dos autos que
a própria Administração
reconheceu, no âmbito do processo administrativo no 2022/06870 (ID 341293890), o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária em
01/03/2017
.

Não obstante, a implantação do abono ocorreu apenas em
12/07/2022
, data do requerimento administrativo, com limitação dos efeitos financeiros.

Todavia, é amplamente reconhecido na jurisprudência pátria que o abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e permanece em atividade,
independentemente de requerimento administrativo específico
.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
3. Na forma da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o abono de permanência é devido desde a data em que atendidos os pressupostos para a aposentadoria, tendo como pressupostos apenas o preenchimento desses requisitos e a permanência na ativa. 4. O benefício não pode ser condicionado a nenhuma outra exigência, nem mesmo ao respectivo requerimento ou à juntada de documentos, pelo que o termo inicial do pagamento será sempre a data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria.

(STF - ARE: 1504857 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)

[...]
1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação.

(STF - ARE: 1310677 SC 5005518-20.2018.4.04 .7205, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2021)

Desse modo, o direito ao abono de permanência nasce com a implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária e a opção do servidor por continuar em atividade, não se tratando de vantagem condicionada a ato discricionário da Administração, tampouco dependente de manifestação expressa do servidor para constituição do direito.

Assim, correta a sentença ao fixar como termo inicial do benefício a data de 01/03/2017, devendo ser mantida nesse ponto.

2. Da prescrição quinquenal

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto à incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pretéritas.

O art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32 estabelece:
"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

Na mesma linha, a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
.”

O abono de permanência consubstancia prestação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês enquanto o servidor permanece em atividade após implementar os requisitos para aposentadoria. Não havendo negativa expressa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

No caso, a ação foi proposta em 10/07/2023. Desse modo,
encontram-se prescritas as parcelas vencidas antes de 10/07/2018
, ainda que o direito tenha surgido em 01/03/2017.

Nesse sentido:

[...] 1. É assente nesta Corte a natureza remuneratória do abono de permanência, parcela de trato sucessivo, cujas parcelas são renovadas mês a mês.
2. Em se tratando de verbas de caráter remuneratório, não há falarem prescrição de fundo do direito, mas apenas em prescrição das parcelas que antecederem o quinquênio legal, anterior ao ajuizamento da ação
. 3. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 404605 SP 2002/0003112-4, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 03/05/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2011)

[...]
1. Por se tratar de remuneração concedida mensalmente, constituindo, pois, verba de trato sucessivo, a prescrição quinquenal opera-se sobre cada prestação do abono de permanência, em atenção ao disposto na Súmula n.o 85, do STJ.

(TJ-MT - AC: 10589082920208110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença exclusivamente para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 10/07/2018, mantendo-se, contudo, o reconhecimento do direito ao abono de permanência desde 01/03/2017, com pagamento das parcelas não prescritas até 12/07/2022.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 10/07/2018, mantendo-se o termo inicial do abono de permanência em 01/03/2017, data em que o apelado implementou os requisitos para aposentadoria voluntária.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença nos termos acima, mantendo-a nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026